Tribunal: TJDFT
Processo: 0702935-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702935-92.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUITYERRE DE BARROS ALMEIDA AGRAVADO: LUCAS MARQUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, por meio do qual o agravante pleiteia a concessão da gratuidade judiciária. Alega que, em outra ação, já lhe foi deferida a gratuidade judiciária e que não houve alteração em sua situação financeira, razão pela qual entende não ser necessária a comprovação da carência financeira na presente demanda. Todavia, da análise do sistema PJe, verifica-se que o agravante distribuiu várias ações de execução de título extrajudicial, nas quais figura como credor de quantias consideráveis, em razão de empréstimos garantidos por notas promissórias. Assim, não é crível que o agravante seja hipossuficiente, especialmente considerando que, nos Juizados Especiais, os valores referentes ao preparo e às custas judiciais são módicos. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se o agravante para que proceda ao recolhimento integral do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito